Tribunal: TJDFT
Processo: 0729639-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729639-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMEIRE RODRIGUES DA SILVA, BEATRIZ RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: EDVALDO SOARES DE SOUSA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSEMEIRE RODRIGUES DA SILVA e BEATRIZ RODRIGUES PEREIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF em cumprimento de sentença iniciado contra EDVALDO SOARES DE SOUSA - ME (autos n. 0731993-21.2018.8.07.0001) nos seguintes termos: “Inicialmente, determino a exclusão da intervenção do Ministério Público, uma vez que a exequente Beatriz Rodrigues Pereira alcançou a maioridade e já promoveu a regularização de sua representação processual. Nota-se nos presentes autos que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica já foi analisado e indeferido nos ID ́s 142336659 e 194236690. Nada a prover quanto à reiteração do pedido, pelas mesmas razões já apresentadas nas decisões anteriores. Ademais, da mesma forma, a parte exequente não demonstrou a titularidade do devedor sobre o imóvel situado na Quadra 22, Conjunto G, Lote 3, Paranoá – DF, de maneira que a penhora indevida possibilitaria a oposição de embargos de terceiros, com indesejado agravamento do prejuízo do credor, que seria responsável pelos consectários da sucumbência decorrentes de eventual acolhimento dos embargos. Diante disso, indefiro o pedido da exequente para que sejam penhorados os direitos incidentes sobre o referido imóvel. Indefiro, ainda, o pedido da parte exequente de reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema Sisbajud, tendo em vista o resultado da última diligência realizada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Verifica-se, dessa forma, que no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 04/07/2028, eis que o título executivo é uma sentença, que julgou procedente o pedido de reparação de danos, pretensão esta cujo prazo prescricional é de 03 anos, nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no150 do STF. Saliento que, já tendo sido realizada todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos” (ID203001787, origem). Em suas razões, as agravantes ROSEMEIRE RODRIGUES DA SILVA e BEATRIZ RODRIGUES PEREIRA alegam, em síntese, que o agravado “constituiu uma nova pessoa jurídica, denominada SUPERMERCADO GOIÁS BRASIL LTDA, uma sociedade empresária limitada, passando a utilizar o nome fantasia SUPERMERCADO GOIÁS BRASIL, continuando a exploração das mesmas atividades realizadas anteriormente: o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados” (ID 61694273 – p.10; grifei). Sustentam que “a prova máxima da continuidade da exploração da atividade econômica é que tanto o número telefônico, quanto o endereço eletrônico registrados na Receita Federal são os mesmos utilizados anteriormente pela antiga pessoa jurídica” (ID61694273 – p.10). Afirmam que o “Quadro de Sócios e Administradores (QSA) indica que EDVALDO SOARES DE SOUSA permanece como único sócio e administrador da pessoa jurídica. Assim, não ocorreu nenhuma alteração quanto as características da sua atividade laboral, escolhendo a constituição de nova pessoa jurídica com o escopo de blindar o seu patrimônio, para não cumprir a obrigação exigida nos autos” (ID61694273 – p.11). Consignam que “o artigo 50 do mesmo diploma legal prevê a desconsideração da personalidade jurídica nos casos de abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Contudo, ressalta-se que a confusão patrimonial, neste caso, é inexistente, uma vez que não há distinção entre os patrimônios da pessoa física e jurídica do empreendedor individual” (ID61694273 – p.13). Ao final, requerem: “Ante o exposto, requer de Vossas Excelências: (i) que seja deferido o PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, diante da desnecessidade de desconsideração da personalidade jurídica no caso do empreendedor individual, uma vez que não há separação patrimonial entre o empresário e sua empresa. (ii) a intimação da parte agravada através de seu advogado constituído para que caso queira apresente resposta ao presente recurso no prazo legal; (iii) por fim, requer que todas as publicações/intimações, sejam feitas em nome dos advogados Dr. Israel Marcos de Sousa Santana, inscrito na OAB/DF sob o no 46.411, e, Dr. Isaías Diniz Nunes, inscrito na OAB/DF sob o no 27.907, sob pena de nulidade” (ID 61694273 – p.17). Sem preparo, pois beneficiárias da justiça gratuita (ID 51349630). Sem pedido de efeito suspensivo, o recurso foi recebido no efeito devolutivo (ID 61777729). Sem contrarrazões (ID62416116). É o relatório. Decido. Embora o recurso tenha sido recebido (ID 61777729), analisando melhor a questão recursal posta, verifico cuidar-se de não conhecimento do agravo de instrumento dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Conforme relatado, as agravantes se insurgem contra a parte da decisão pela qual indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do agravado. No entanto, a questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica não restou definida pela decisão agravada (ID203001787), mas sim pela decisão de ID142336659, publicada em 17/11/2022, contra a qual não foi interposto recurso. Esta a decisão anterior: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no qual as exequentes buscam imputar à pessoa jurídica SUPERMERCADO GOIÁS BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o no 37.914.600/0001-75, a obrigação de indenizar imposta a EDVALDO SOARES DE SOUSA - ME, inscrito no CNPJ/MF sob no 33.499.492/0001-60. O Ministério Público se manifestou contrário à desconsideração da personalidade jurídica, postulando pela pesquisa de bens em nome da pessoa natural Edvaldo Soares de Sousa, CPF 220.871.251-04. Decido. Instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, depreende-se que a parte requerente não fez prova inequívoca de intuito fraudulento por parte requerida, não havendo elementos capazes de formar convicção bastante à medida excepcional. A fraude e o evento danoso não estão demonstrados nos autos, circunstâncias que não causam a responsabilização patrimonial de sociedade empresária diversa por dívida da pessoa jurídica. Esta é a inteligência do artigo 50 do Código Civil. Neste sentido, o decidido pelo STJ: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp 1306553, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 2a Seção, DJ-e de 12/12/2014). Enfatize-se que as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica foram restringidas pela Lei no 13.874/2019 – Lei da Liberdade Econômica, a dar nova redação ao artigo 50 do Código Civil. Ademais, conforme bem ressaltou o Ministério Público, "(...) a despeito de funcionarem no mesmo local, tratam-se de empresas independentes as quais não podem, prima facie, serem responsabilizadas uma pelas obrigações da outra". Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado quanto a desconsideração da personalidade jurídica da executada, para atingir bens da sociedade empresária SUPERMERCADO GOIÁS BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o no 37.914.600/0001-75” (ID 142336659, origem) Assim, preclusão consumada nos exatos termos do 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Por essa mesma razão que o juízo de origem indeferiu o pedido formulado pelo Ministério Público, cuja intervenção se dava em razão da menoridade da agravante BEATRIZ RODRIGUES PEREIRA (decisão de ID194236690, origem): “O Ministério Público requer a penhora dos ativos financeiros existentes nas contas de titularidade do Supermercado Goiás Brasil, CNPJ no 37.914.600/0001-75, via SISBAJUD, bem assim postula a intimação da segunda exequente para que regularize sua representação, na medida em que alcançou a maioridade (ID 184859426). Decido. Depreende-se que EDVALDO SOARES DE SOUSA é o único sócio da sociedade empresária Supermercado Goiás Brasil. Em face disso, o Ministério Público postulou a penhora dos bens desta empresa. No entanto, os bens da sociedade não se confundem com os bens de seus sócios. Com efeito, a penhora de bens da sociedade deve ser precedida da regular desconsideração da personalidade jurídica, desde que demonstrados os requisitos que a autorizam. No presente caso, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica já foi analisado e indeferido em ID 142336659. INDEFIRO, portanto, o pedido de penhora de ativos da sociedade empresária Supermercado Goiás Brasil. Por fim, fica a segunda exequente intimada a regularizar sua representação processual, em 15 dias, sob pena extinção do feito” (ID 194236690, origem) Por fim, de se ver que apesar de até constar na decisão ora agravada o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tal não tem o condão de desconstituir a preclusão já consumada em razão da não interposição em tempo hábil do recurso cabível contra a decisão de ID142336659 (origem). No sentido, a jurisprudência deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora